Tribunal: TJES
Processo: 5016936-79.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016936-79.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ILZA MARIA DA SILVA AMARAL

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO À SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO E PROVA DA INSUFICIÊNCIA DOS RECURSOS EXTRA-HOSPITALARES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em medida protetiva para internação involuntária requerida por mãe em favor do filho dependente químico, deferiu tutela provisória determinando a internação em clínica especializada, às expensas do ente público, com permanência condicionada ao término do tratamento ou nova ordem judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se, ausente laudo médico circunstanciado e prova da insuficiência dos recursos extra-hospitalares, é possível a determinação judicial de internação involuntária de dependente químico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei nº 10.216/2001 exige, para qualquer modalidade de internação psiquiátrica, prova da insuficiência dos recursos extra-hospitalares e laudo médico circunstanciado que caracterize os motivos da medida.

4.
O documento apresentado limita-se a registrar relato da mãe, sem exame direto do paciente, sem detalhamento clínico e sem indicação de tratamento ambulatorial prévio ou de sua ineficácia, não atendendo aos requisitos legais.

5.
A internação compulsória é medida extrema e excepcional, somente cabível quando esgotadas alternativas terapêuticas menos invasivas e diante de risco comprovado, o que não se verifica nos autos.

6.
Precedentes do TJES e do STJ reforçam a imprescindibilidade do laudo circunstanciado atualizado, não admitindo sua dispensa fora de hipóteses excepcionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A internação involuntária ou compulsória exige laudo médico circunstanciado e atualizado que detalhe a situação clínica do paciente, com indicação da insuficiência dos recursos extra-hospitalares.

2. A ausência desses elementos inviabiliza a concessão judicial da medida, dada sua natureza excepcional e restritiva de direitos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, caput e LXI; Lei nº 10.216/2001, arts. 4º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5010357-86.2022.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 21.09.2023; TJES, Apelação Cível nº 5000336-64.2023.8.08.0049, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 22.04.2024; TJES, AI nº 5005550-86.2023.8.08.0000, 3ª Câmara Cível, Rel. Desa. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 31.01.2024; STJ, HC 169.172/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 10.12.2013, DJe 05.02.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO
S
ANTO

contra a decisão com cópia no evento 10573797, proferida pelo d. juízo da 1ª Vara da Comarca de Castelo, que, nos autos da “medida protetiva para internação involuntária”

movida por
ILZA MARIA DA SILVA AMARAL
em favor de seu filho
MATEUS DA SILVA
, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que o agravante “
proceda, sob sua expensa, e no prazo de 10 (dez) dias, à internação involuntária do requerido
M
ateus da
S
ilva
A
maral em clínica especializada no tratamento e recuperação de dependentes químicos, ficando a saída do paciente condicionada ao término do tratamento ou ulterior determinação judicial, de tudo sendo informado este juízo
”.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 10573793, o agravante aduz, em síntese, que: I) “
No caso em apreço verifica-se a ausência falta de contato direto e pessoal do médico com o paciente quando da elaboração do laudo, baseando-se tão somente em INFORMAÇÕES DE TERCEIROS
” (fl. 07); II) “
a decisão objurgada não está respaldada por laudo médico que preencha os requisitos legais do artigo 6º, da
L
ei nº 10.216/2001, do artigo 3º da
L
ei
E
stadual 10.987/2019 e do artigo 31 da
R
esolução
CFM
nº 2.057/2013.
” (fl. 10); III) “
A ‘probabilidade do provimento do recurso’ resta evidente diante da flagrante inobservância da decisão atacada face à legislação aplicável ao caso e à jurisprudência desta Corte que vem denegando a medida de internação compulsória quando não há apresentação de laudo médico devidamente circunstanciado e atualizado e/ou a comprovação da insuficiência dos recursos extra-hospitalares para o tratamento da parte autora
” (fl. 16); IV) “
O ‘risco de dano grave’, cuja reparação é difícil ou impossível, em prejuízo do Agravante decorre da agressão do direito de liberdade do paciente sem que estejam presentes os requisitos autorizadores a tão drástica medida. Ademais, a manutenção da decisão agravada até o julgamento pelo órgão colegiado resultará em situação consolidada, na medida em que liminar de efeitos práticos irreversíveis será integralmente cumprida nos próximos dias e esgotará o objeto da demanda
” (fls. 16/17).

A Lei nº 10.216, de 06 de abril de 2001, que “
dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental
”, preleciona em seus artigos 4º e 6º que:

Art. 4º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

§ 1º O tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do paciente em seu meio.

§ 2º O tratamento em regime de internação será estruturado de forma a oferecer assistência integral à pessoa portadora de transtornos mentais, incluindo serviços médicos, de assistência social, psicológicos, ocupacionais, de lazer, e outros.

§ 3º É vedada a internação de pacientes portadores de transtornos mentais em instituições com características asilares, ou seja, aquelas desprovidas dos recursos mencionados no § 2º e que não assegurem aos pacientes os direitos enumerados no parágrafo único do art. 2º.

[...]

Art. 6º
A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos
.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

I – internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;

II – internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e

III – internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

No caso em apreço, a recorrida colacionou aos autos o laudo médico do evento 10573796, de lavra do médico da estratégia de saúde da família Dr. Reginaldo Machado Junior (CRM/MG 102582), da unidade de saúde ESF Niterói – Castelo/ES, que contém a informação de que a mãe do paciente compareceu “
solicitando internação involuntária de seu filho em unidade de desintoxicação e reabilitação devido à dependência de substâncias psicoativas. Segundo relato da familiar já foram realizadas tentativas de internação voluntária, todas sem sucesso
”. O CID 10 F 19, indicado no laudo, refere-se a “
Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas
”.

Referido laudo, por certo, não detalha a situação do paciente de maneira a se enquadrar como laudo médico circunstanciado.

Nota-se que sequer há notícia nos autos quanto a eventual submissão ao acompanhamento com equipe multidisciplinar do CAPS.

O singelo laudo baseado no relato da mãe do paciente não denota satisfatoriamente a necessidade de submeter o paciente ao drástico tratamento psiquiátrico proveniente da internação compulsória, sobretudo quando se observa que o agravado já foi submetido a duas internações compulsórias ao longo do feito (de 13/07/2020 a 08/09/2020, fl. 97, e de 22/12/2021 a 16/02/2022, fls. 129/129v).

Embora a parte autora narre na petição inicial o vício, este fato, por si só, é insuficiente para a intervenção do Poder Judiciário, sob pena de banalizar a internação psiquiátrica e sobrecarregar os leitos clínicos com pacientes que não precisariam desta medida extrema.

A parte autora deixa de trazer aos autos provas contundentes de que os recursos extra-hospitalares são insuficientes para o restabelecimento da higidez mental do toxicômano, assim como o relatório psicológico apontando o motivo da inviabilidade de realização de tratamento ambulatorial.

Desse modo, a ausência de lastro probatório mínimo acerca da necessidade de internação compulsória do paciente inviabiliza o deferimento de medida tão drástica como o é a internação em clínica especializada.

Nesta mesma linha de raciocínio, vale ressaltar que “o laudo médico circunstanciado que caracterize os motivos para a internação” é requisito legal, que somente pode ser dispensado em hipóteses excepcionais não configuradas nos presentes autos.

Em situações análogas, este egrégio Tribunal de Justiça acolhe o posicionamento que estou a adotar, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO ATESTANDO A IMPRESCINDIBILIDADE DA INTERNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) No que atine à internação compulsória, sob a responsabilidade estatal, é sabido que, com o advento da Lei nº 10.216/01, a internação psiquiátrica voluntária ou compulsória, somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. Com efeito, por se tratar de medida extrema, afigura-se indevida sua determinação como a primeira alternativa a se socorrer, a não ser que haja prescrição médica que a recomende. 2)
Na hipótese, verifica-se que o laudo médico juntado ao feito não é suficientemente circunstanciado, uma vez que não aponta a insuficiência dos recursos extra-hospitalares ou especifica a emergência e os riscos que poderiam ocorrer acaso a internação não seja efetivada. Na verdade, o médico limitou-se a indicar a medida de internação compulsória, sem descriminar se e quando o paciente submeteu-se a tratamento ambulatorial, ou por quantos dias, inexistindo nos autos transladados outros documentos que demonstrem tratamento prévio – e ineficaz – por vias extra-hospitalares. O laudo médico tampouco aponta os motivos que justificariam a internação compulsória urgente e quais seriam os riscos acaso a medida gravíssima não fosse efetivada.
3) Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão hostilizada, a fim de condicionar o deferimento da medida de internação compulsória à juntada de laudo médico circunstanciado e atualizado aos autos. (TJES; Data: 21/Sep/2023; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Número: 5010357-86.2022.8.08.0000; Desa. Rela.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO; Assunto: Internação compulsória)

APELAÇÃO. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) A internação psiquiátrica, voluntária ou compulsória, somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. Com efeito, por se tratar de medida extrema, afigura-se indevida sua determinação como a primeira alternativa a se socorrer, a não ser que haja prescrição médica que a recomende. 2) Na hipótese, compulsando os autos, entendo que os laudos não são circunstanciados, já que um deles é assinado por médico sem a especificação da especialidade, retratando, inclusive, que o paciente não se submeteu a tratamento ambulatorial; e o outro laudo, nem mesmo está assinado por médico, sendo que, de todo modo, apesar de recomendar a internação compulsória, não relata o esgotamento do tratamento ambulatorial no paciente. 2.1)
Na hipótese, verifica-se que o laudo médico juntado ao feito não é suficientemente circunstanciado, uma vez que não aponta a insuficiência dos recursos extra-hospitalares ou especifica a emergência e os riscos que poderiam ocorrer acaso a internação não seja efetivada. Na verdade, o médico limitou-se a indicar a medida de internação compulsória, sem especificar se e quando o paciente submeteu-se a tratamento ambulatorial, ou por quantos dias, inexistindo nos autos transladados outros documentos que demonstrem tratamento prévio – e ineficaz – por vias extra-hospitalares. O laudo médico tampouco aponta quais seriam os riscos acaso a medida gravíssima não fosse efetivada.
3) Sem a existência de prova robusta de que o paciente tem resistido ao tratamento ambulatorial ou de que este tem colocado em risco a sua integridade física ou de seus familiares e vizinhos, impossível determinar a sua internação compulsória, notadamente por se tratar de medida excepcional. 4) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a preservação da sentença guerreada, que denegou a segurança. (TJES; Data: 22/Apr/2024; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Número: 5000336-64.2023.8.08.0049; Des. Rel.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Assunto: Internação compulsória)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE LAUDO CIRCUNSTANCIADO. INEXISTÊNCIA. LAUDO DESATUALIZADO. IMPOSSIBILIDADE DA INTERNAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. A Lei nº 10.216/2001, que trata da proteção das pessoas portadoras de dependência química, em seu artigo 4º prevê que “A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes”. 2. Consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “a internação compulsória deve ser evitada, quando possível, e somente adotada como última opção, em defesa do internado e, secundariamente, da própria sociedade. É claro, portanto, o seu caráter excepcional, exigindo-se, para sua imposição, laudo médico circunstanciado que comprove a necessidade de tal medida” (HC 169.172/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2013, DJe 05/02/2014). 3. No caso em apreço, não restou satisfatoriamente comprovada a necessidade de submeter a agravada, ora representada, ao tratamento psiquiátrico proveniente da internação compulsória. 4.
O laudo médico acostado aos autos, além de claramente desatualizado, não descreve, de maneira adequada e detalhada, o diagnóstico do paciente, nem a condição psíquica e mental em que se encontra atualmente. Não esclarece as medidas ambulatoriais já adotadas e tampouco foram juntadas guias de tratamentos anteriores a demonstrar o que já foi realizado, mas não surtiu efeito.
5. Deste modo, como o laudo médico circunstanciado é requisito imprescindível à internação pretendida, entendo que o documento apresentado pela agravada não se amolda ao que prevê o art. 6º da Lei 10.216/2001. 6. In casu, não há outros elementos de prova que possam induzir a conclusão efetiva da necessidade de internação compulsória em sede liminar. 7. Recurso provido. (TJES; Data: 31/Jan/2024; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Número: 5005550-86.2023.8.08.0000; Desa. Rela.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO; Assunto: Internação compulsória)

Pelo exposto,
CONHEÇO
o recurso de agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e indeferir a tutela provisória de urgência pretendida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.